Tribunal: TJDFT
Processo: 0726873-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. MEAÇÃO RECONHECIDA EM AÇÃO PRÉVIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COISA JULGADA RECONHECIDA.
1. É cediço que a coisa julgada consubstancia instituto constitucional, cujo escopo reside em conferir-se segurança e certeza às relações jurídicas, ex vi do artigo 5o, inciso XXXVI, Constituição Federal de 1988.
2. Em respeito à coisa julgada, não há como acolher a tese da parte agravante a fim de modificar o critério já definido quanto à titularidade do bem.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.